Tribunal: TJDFT
Processo: 0719156-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719156-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: ALYNE GONCALVES OLIVEIRA 04055219105 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal/efeito suspensivo, interposto por STUDIO VIDEO FOTO LTDA – ME contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em desfavor de ALYNE GONÇALVES OLIVEIRA, consistente em declinar de ofício da competência para a Comarca de Águas Lindas/GO. Relata que ajuizou a ação na circunscrição judiciária de Brasília, com base no foro de eleição do contrato firmado com a agravada, perseguindo o crédito de R$ 4.492,46 (quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos). Sustenta o equívoco da decisão agravada, alegando que o reconhecimento da incompetência territorial de ofício colide com o enunciado da Súmula n. 33 do STJ, por ser de natureza relativa, devendo ser arguida em preliminar de contestação. Defende, ainda, que doutrina e jurisprudência já pacificaram entendimento de que, mesmo quando inserido em contrato de adesão, o que não é o caso dos autos, a declaração de abusividade dependerá da comprovação da hipossuficiência da parte ou da constatação de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa. Acrescenta que não havendo patente ilicitude ou sem que represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a cláusula de eleição de foro deve prevalecer ao menos até a manifestação do devedor, maior interessado em evitar obstáculos à sua defesa. Colaciona diversos julgados deste tribunal em favor de sua tese, reforçando o argumento quanto à validade da cláusula em discussão até que seja contestada pelo devedor, sob pena de preclusão da matéria ou prorrogação da competência. Aponta a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal, diante do risco iminente de remessa dos autos a outra comarca, possibilitando que a devedora promova a ocultação de bens, prejudicando a satisfação do crédito buscado. Requer seja desde logo mantida a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, determinando-se o regular prosseguimento do feito e, no mérito, o provimento do recurso para que seja integralmente reformada a decisão, convalidando-se os efeitos da tutela recursal. Preparo regular no ID 17126999 e 17133199. É o relatório. DECIDO. Conforme previsão contida no art. 1.015, parágrafo único do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida em processo de execução, podendo a eficácia da decisão recorrida ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995 do mesmo diploma. Na hipótese, muito embora vislumbre o risco de dano grave pela remessa dos autos a outra comarca, como efeito da decisão que declinou da competência, não se mostra evidente a probabilidade de provimento do recurso. Resta incontroverso que a relação contratual havida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, questionando o agravante tão somente a declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro de ofício pelo magistrado, sem que haja comprovação da hipossuficiência da parte ou da constatação de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa, entendendo tratar-se de regra de competência relativa. É cediço que a competência territorial, portanto, de natureza relativa, só pode ser elidida por meio de preliminar de contestação (artigos 64 e 337, II, do CPC, e Súmula no 33, do Col. Superior Tribunal de Justiça). No caso concreto, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada perante a circunscrição judiciária de Brasília e distribuída à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, lastreada em contrato de serviço de fotografia firmado entre a agravante e a agravada, que declinou como seu endereço a Quadra 89, Conjunto A, casa 16, Setor 11, na cidade de Águas Lindas/GO, conforme documento juntado no ID 66104362 dos autos principais. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. Neste sentido, cito os seguintes julgados de minha relatoria perante a 1a Câmara Cível deste tribunal, verbis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que, nos casos de relação de consumo, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. 2. Em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 3. Conflito de competência julgado improcedente para declarar a competência do suscitante. (Acórdão 1173576, 07057198620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, , Relator Designado:JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 1a Câmara Cível, data de julgamento: 20/5/2019, publicado no DJE: 31/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que, nos casos de relação de consumo, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. 2. Em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 3. Conflito de competência julgado improcedente para declarar a competência do suscitante. (Acórdão 1162007, 07012855420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 25/3/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em julgado mais recente, percebe-se que o Colegiado tem mantido estável o seu entendimento, nos moldes preconizados no art. 926 do CPC. Confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSUMIDOR RÉU. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. ARTIGO 63, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. 1. "Em se tratando de relação jurídica submetida ao microssistema consumerista e estando o consumidor no pólo passivo da demanda, a competência do foro de seu domicílio é de natureza absoluta, devendo o juízo, constatando o ajuizamento da demanda e foro diverso, declinar de ofício da competência. 2. Conflito negativo de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo suscitante." (Acórdão 1220651, 07229624320198070000, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado:HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Conflito de competência admitido, declarado competente para processar e julgar o processo de origem o JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, Juízo Suscitante. (Acórdão 1247189, 07070117220208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso O entendimento consolida o princípio inserto no inciso VIII, art. 6o, do CDC, de proteção da parte hipossuficiente, ou seja, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. Desse modo, não se aplica na hipótese a Súmula n. 33 do STJ. Ilustrando entendimento diverso ao enunciado na referida súmula, segue a jurisprudência daquela corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.DOMICILIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE.EXEGESE DO ART. 64, §4o, DO CPC. 1. Ação de busca e apreensão. 2. Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor. 3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4o, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020) – grifo nosso Portanto, o feito deve tramitar perante o juízo de domicílio da executada, a qual, permita-me a correção, não se defenderá por contestação, como pondera o agravante, haja vista tratar-se de ação de execução, em que a defesa do devedor opera-se pela via dos embargos à execução. Destarte, não se faz presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso a ensejar a concessão da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 25 de junho de 2020 14:46:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator